Tribunal: STF
Processo: RHC 241752
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Jacinto Martins contra decisão monocrática do Relator do HC 906.753/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 33).



    O recorrente foi condenado à pena 11 anos, 6 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.



    No presente recurso em habeas corpus, a Defesa sustenta excesso de prazo no julgamento do apelo defensivo. Aduz que em três oportunidades o Ministro Relator Ribeiro Dantas recomendou celeridade ao julgamento do recurso de apelação, porém, até a presente data, o feito não foi apreciado. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da morosidade na marcha processual, com revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 33):



    “(...)



    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.



    No caso, observa-se que da autuação do recurso no órgão estadual até esta data decorreu pouco mais de 10 meses, o que não se pode considerar excessivo.



    Vale anotar, também, que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação (HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). Portanto, levando-se em conta a pena total imposta ao paciente (11 anos, 6 meses e 1 dia de reclusão), não se verifica, por ora, o excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação.



    (...)



    Ademais, segundo extrai-se das informações prestadas pelo Tribunal de origem (e STJ Fl. 236-240), o processo investiga ação penal complexa com 47 réus, patrocinados por defesas distintas, que tramitou por processo físico por longo período, o que naturalmente atrasa o andamento do feito. Veja-se: 



    Inicialmente, informo que se trata de feito complexo que conta atualmente com mais de 5000 folhas, tramitou até o mês de fevereiro/2021 por meio físico e tornou-se eletrônico em 05/03/2021.



    São 47 acusados cujas defesas são exercidas por patronos diversos. O paciente foi indiciado em inquérito policial, juntamente com 46 indivíduos apontados como integrantes de poderosa e complexa associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na região de Guarus, cidade de Campos dos Goytacazes.



    Segundo a denúncia de ID 02, o paciente LUCAS JACINTO MARTINS atuaria como um dos gerentes de plantão que possuíam as funções de fiscalizar os olheiros, vapores e seguranças, controlar a reposição das drogas e realizar o “acerto” ao final de cada plantão, e eram responsáveis por todos os acontecimentos que ocorressem em seu plantão, inclusive com pagamento por eventuais drogas apreendidas pelos policiais.



    Ao paciente foi imputada a prática dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35, ambos cumulados com o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Decretação de prisão temporária do paciente, em 01/10/2020. O mandado de prisão foi cumprido em 07/10/2020 (id 373).



    Decretação da prisão preventiva do paciente e determinação de notificação, em 05/11/2020(id 1135).



    Cumprimento do mandado de prisão preventiva e realizada audiência de custódia do paciente em 12/11/2020 (id 1263).



    Após regular instrução do feito, o paciente foi condenado pelo crime previsto nos artigos33 e 35 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, por sentença prolatada em 18/05/2022 (ID 3435): (...)



    O Ministério Público interpôs recurso de apelação em 01/06/2022 (id 4319).



    A carta de execução de sentença provisória foi encaminhada à VEP em 06/06/2022(id 4569).



    A defesa do paciente interpôs recurso de apelação em 26/09/2022(id 4696).



    Decisão em 13/10/2022 (id 4708), recebendo a apelação interposta pelo Ministério Público e apelação interposta em favor de diversos réus dentre eles o paciente. nos seguintes termos: (...)



    Após a juntada de razões e contrarrazões aos apelos, os autos foram remetidos ao Eg. TJR Jem 15/06/2023(id 5154). 



    A defesa de um dos corréus apresentou suas razões na Instância Superior em 20/12/2023 (id 5194). O Ministério Público apresentou contrarrazões em 16/02/2024 (id5286), não havendo informação de trânsito em julgado até a presente data.



    Diante de tal contexto, não se constata mora desarrazoada no trâmite do feito ou desídia do Tribunal de origem que justifique a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Preconiza-se celeridade no processamento e julgamento do feito.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente